Tribunal: TJES
Processo: 5015381-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015381-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: ANA CLAUDIA APARECIDA DELLEPRANE SCHREIBER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - A
LEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO PROVEDOR – PENSIONAMENTO - FILHA MENOR DE IDADE E CÔNJUGE SUPÉRSTITE – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – VERBA ALIMENTAR – PROVAS APONTAM PARA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.

2
.

Ao menos nesse grau de cognição sumária, o Boletim de Trânsito, lavrado por autoridade policial no local do acidente aponta que, no momento do acidente, a pista estava em obras e mal sinalizada. E ainda, o laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo sinaliza que havia baixa visibilidade no local devido ao horário noturno e iluminação artificial precária. Desta forma, ainda que mediante uma análise sumária da questão, é de se notar a aparente responsabilidade dos réus pelo acidente que vitimou fatalmente o sr. Dionatha Schreiber, esposo da primeira agravada e pai da segunda agravada.

3
.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o termo
ad quem
para o pagamento da pensão mensal deve ser limitado até a data em que a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e que pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima. Precedentes. Logo, nesta etapa embrionária do feito, entendo que a medida liminar pleiteada, no sentido de obrigar a parte ré a pagar pensão mensal, deve ser no importe de 2/3 (dois terços) da remuneração que o de cujus percebia.

4.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER.

contra r. decisão de id. 29740922 que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais por conduta omissiva c/c pedido de alimentos e alimentos provisórios” proposta contra eles por
ANA CLÁUDIA APARECIDA DELLEPRANE SCHEREIBER, POR SI E REPRESENTANDO E M. E. D. S.
deferiu a tutela de urgência para fixar “alimentos provisórios em favor da 2ª Requerente, em caráter de urgência, aquele correspondente a 2/3 dos rendimentos do então Genitor da 2ª Requerente, perfazendo o valor de R$3.366,66, até que a menor atinja a idade de 25 anos de idade, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão”.

Em suas razões, alegam os recorrentes, em síntese, que (i) são ilegítimos para figurar no polo passivo; (ii) a autarquia não possui legitimidade passiva em razão da contratação administrativa da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda que é a responsável pela conservação da via; (iii) não há probabilidade do direito das autoras, pois no local inexistia qualquer obra, nem mesmo ausência de sinalização ou iluminação, tampouco presença de areia na pista sendo a responsabilidade do evento exclusivo da vítima; (iv) não restou comprovado qualquer ação ou omissão do ente público capaz de causar os danos relatados; (v) o valor arbitrado para pensionamento está incorreto; (vi) não estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Por meio da decisão de id.6998425 indeferi o efeito suspensivo.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 7819684).

É o breve relatório.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015381-61.2023.8.08.0000.

AGRAVANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER.

AGRAVADAS: ANA CLÁUDIA APARECIDA DELLEPRANE SCHEREIBER, POR SI E REPRESENTANDO E M. E. D. S.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO – DER.

contra r. decisão de id. 29740922 que, nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais por conduta omissiva c/c pedido de alimentos e alimentos provisórios” proposta contra eles por
ANA CLÁUDIA APARECIDA DELLEPRANE SCHEREIBER, POR SI E REPRESENTANDO E M. E. D. S.
deferiu a tutela de urgência para fixar “alimentos provisórios em favor da 2ª Requerente, em caráter de urgência, aquele correspondente a 2/3 dos rendimentos do então Genitor da 2ª Requerente, perfazendo o valor de R$ 3.366,66 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis reais), até que a menor atinja a idade de 25 anos de idade, sob pena de incidência de MULTA DIÁRIA de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento desta decisão”.

Em suas razões, alegam os recorrentes, em síntese, que (i) são ilegítimos para figurar no polo passivo; (ii) a autarquia não possui legitimidade passiva em razão da contratação administrativa da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda que é a responsável pela conservação da via; (iii) não há probabilidade do direito das autoras, pois no local inexistia qualquer obra, nem mesmo ausência de sinalização ou iluminação, tampouco presença de areia na pista sendo a responsabilidade do evento exclusivo da vítima; (iv) não restou comprovado qualquer ação ou omissão do ente público capaz de causar os danos relatados; (v) o valor arbitrado para pensionamento está incorreto; (vi) não estão preenchidos os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

De início, registro que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Para tanto, este egrégio Tribunal de Justiça “já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Apreciando detidamente os autos originários, vejo que, muito embora a alegação de ilegitimidade das agravantes tenha sido formulada quando da oferta da respectiva contestação, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo
a quo
nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de urgência pleiteada pelas agravadas.

Por consequência, não cabe a este Juízo
ad quem
apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Por sinal, assim já me posicionei sobre a questão:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE EVIDÊNCIA DEFERIDA – SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS LITISCONSORTES PASSIVOS – ALEGAÇÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO D. JUÍZO DE ORIGEM – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante pleiteia a reforma da r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem no que lhe diz respeito, fundamentando seu pedido no argumento de que é parte passiva ilegítima para a causa. 2. Apreciando detidamente os autos originários, é possível ver que, muito embora a alegação de ilegitimidade da agravante tenha sido formulada tanto por ele quanto por seu litisconsorte quando da oferta das respectivas contestações, a aludida questão não foi objeto da r. decisão ora recorrida, na qual o d. Juízo a quo nada disse sobre a suposta ilegitimidade, tendo se limitado a deferir a tutela de evidência pleiteada pelas agravadas. 3. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Por consequência, não cabe a este Juízo ad quem apreciar pela primeira vez a alegação de ilegitimidade para a causa, mesmo que essa tenha natureza de ordem pública, sob pena de supressão de instância e, consequentemente, de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003642-28.2022.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 31/Aug/2022).

Seguindo, os agravantes sustentam que não foram demonstrados os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, ao revés há culpa exclusiva da vítima, pois no local inexistia qualquer obra, nem mesmo ausência de sinalização ou iluminação, tampouco presença de areia na pista.

Ocorre que, ao menos nesse grau de cognição sumária, o Boletim de Trânsito,
lavrado por autoridade policial no local do acidente
, revela que “a pista do acidente ocorrido está em obras e mau iluminada como consta nos anexos digitais” (id. 29459219). Além disso, no laudo pericial realizado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo consta que:

[...]
durante os exames periciais o piso asfáltico da via encontrava-se
seco,
relativamente sujo, principalmente na região direita, devido a obras no canto direito do mesmo
e em bom estado de conservação onde não havia obras,
havia baixa visibilidade no local devido ao horário noturno e iluminação artificial precária
(id.

29459222).

Assim, ainda que mediante uma análise sumária da questão, é de se notar a aparente responsabilidade dos réus pelo acidente que vitimou fatalmente o sr. Dionatha Schreiber, esposo da primeira agravada e pai da segunda agravada.

Verifico, também, que quando do óbito do Sr. Dionatha Schreiber em março de 2023, a sua filha – ora agravante – tinha 10 meses.

Nesse ponto, vale registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o termo
ad quem
para o pagamento da pensão mensal
deve ser limitado até a data em que a filha da vítima completar 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Veja-se:

[...] III.
Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade"
(STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017)

Assim, repito, ao menos diante de uma análise sumária, a criança possui direito ao recebimento, ainda que em caráter liminar, da verba a título de pensão mensal.

Acerca da fixação do valor devido a título de pensão mensal, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que “o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento” (STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). No mesmo sentido:
“
a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente;
e,
quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Desta maneira, mesmo que nesta etapa embrionária do feito, entendo que a medida liminar pleiteada, no sentido de obrigar a parte ré a pagar pensão mensal, deve ser no importe de 2/3 (dois terços) da remuneração que o de cujus percebia. Nessa direção: “É presumida a dependência econômica do cônjuge sobrevivo em relação àquele fatalmente vitimado, raciocínio extensível aos filhos menores, a ensejar o arbitramento da pensão a que alude o art. 948, inciso II, do CC/02. 2) Na esteira da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, a pensão mensal deve equivaler a 2/3 (dois terços) da remuneração que o extinto percebia ao tempo de seu passamento (TJES, Agravo de instrumento de n. 5003848-13.2020.8.08.0000, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 15/09/2021).

Nesse ponto verifico,
prima facie
, que o sr. Dionatha Schreiber percebia rendimentos no valor de R$ 3.651,31 relativo ao vínculo com o Estado do Espírito Santo (id. 29459214, fls. 1e 9) e no valor de R$ 1. 489,00 (id. 29459215, fls. 11 e 12) quanto ao vínculo com o Município de Santa Tereza. Por sinal, conforme bem salientado pela d. Procuradoria de Justiça “a vítima-fatal era o principal provedor do lar, de modo que o sustento de sua família está sob risco. Esse dado de fato não apenas justifica, como, na verdade, recomenda a medida antecipatória nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil”. Logo, a decisão singular deve ser mantida

Diante do exposto,
CONHEÇO
em parte do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o bem lançado voto do douto relator.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Presencial de Julgamento do dia 14.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Sessão de 14 a 18.05.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões